Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
D E S P A C H O A certidão de ID 64003456 indica o trânsito em julgado e a consolidação das teses definidas no Tema Repetitivo 986. Dessa forma, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez) dias, acerca das teses definidas no referido precedente vinculante e os eventuais reflexos de sua incidência no presente caso. Após, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora